Tribunal: STF
Processo: ARE 1199020
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 38, fl. 9): 



    “TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NÃO INCIDÊNCIA - GRATIFICAÇÃO NATALINA - INCIDÊNCIA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária. O terço constitucional de férias não se incorpora à remuneração, não incidindo, assim, a contribuição previdenciária (AI 712.880/MG e AI 710.361/MG). - Relativamente à contribuição sobre a gratificação natalina, o entendimento do STJ é de que tais parcelas possuem caráter remuneratório, razão pela qual incide Contribuição Previdenciária (EARESP 200701647033). - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Doc. 43), foram rejeitados (Doc. 45, fl. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 50), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ aponta violação aos arts. 7°, XVII; 22, XXIII; 39, §3°; 40, caput, §§3° e 20; 194; 195 da CF/1988.



    Inicialmente, alega a ocorrência de litispendência com ação idêntica à presente, em trâmite no juízo da 24ª Vara Federal processo 0007517-87.2000.4.02.5101 (2000.5101007517-1) (Doc. 50, fls. 6-7) e a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda (Doc. 50, fl. 9).



    No mais, afirma que “o terço constitucional integra-se à remuneração devida no período de férias, independentemente da denominação de adicional ou abono, tendo, portanto, natureza remuneratória, não havendo óbice algum à sua tributação pela Previdência Social” (Doc. 50, fl. 10).



    Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento dos autos até pronunciamento definitivo do SUPREMO no RE 563.068-RG (Tema 163) (Doc. 58).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente de repercussão geral negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE. Interposto Agravo Interno, o Juízo local, reconsiderou a decisão anterior e, em novo julgamento, manteve a decisão na parte em que negou seguimento ao RE com base no Tema 163; e, relativamente à discussão sobre litispendência e ilegitimidade passiva da ora recorrente, inadmitiu o apelo extremo com base nas Súmula 282/STF (Doc. 83).



    No Agravo (Doc. 88), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    Em seguida, os autos foram enviados ao STF (Doc. 90).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 50, fl. 3):



    “ADMISSIBILIDADE RECURSAL: DA REPERCUSSÃO GERAL Entre outras modificações, a Emenda Constitucional n° 45/2004 acrescentou um parágrafo terceiro ao artigo 102 da Constituição Federal, que define a competência do STF, com a redação a seguir: (...) Trata-se de um mecanismo de filtragem que torna o Recurso Extraordinário realmente excepcional. Destaca-se, assim, o aspecto objetivo do recurso e atribui-se valor maior às causas que venham a ter seu mérito decidido pelo Pretório Excelso. A Lei n° 11.418/2006, em seu artigo 543-A e parágrafo 2°, veio disciplinar o que se tem por repercussão geral a ensejar a interposição de Recurso Extraordinário. Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa e o interesse exclusivo das partes. No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral é evidente, na medida em que se está diante de uma ação coletiva, com possíveis repercussões em toda uma categoria de servidores públicos federais e com potenciais reflexos econômicos vultosos ao Erário. Não bastasse isso, é flagrante a interpretação equivocada produzida pelo acórdão regional, com frontal desrespeito ao disposto na Constituição da República. A manutenção do acórdão recorrido trará sérios riscos à ordem jurídica, além do indesejável efeito multiplicador, tendo em vista os muitos outros processos semelhantes que poderão ser influenciados com a interpretação equivocada procedida pela Corte de origem. Resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa e o interesse exclusivo das partes.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de litispendência e ilegitimidade passiva, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente